Tribunal: TJES
Processo: 5009425-93.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009425-93.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MICHAEL DA SILVA CARDOSO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5009425-93.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: MICHAEL DA SILVA CARDOSO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. COLABORAÇÃO PREMIADA. ART. 41 DA LEI DE DROGAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E,
NA PARTE CONHECIDA,
JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada com o objetivo de rescindir condenação transitada em julgado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003). A defesa alega ausência de fundamentação na dosimetria da pena, pleiteia a redução da pena pela confissão em 1/6, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado e o reconhecimento da colaboração premiada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Verificar a legalidade (
i
) dos critérios de fixação da pena-base, (
ii
) da fração de atenuação pela confissão espontânea e (
iii
) do afastamento do tráfico privilegiado, bem como, (
iv
) a possibilidade de reconhecimento da minorante da colaboração premiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui natureza de ação penal de conhecimento excepcional, não se prestando a ser um sucedâneo recursal para o mero reexame de provas ou de teses já exaustivamente analisadas nas instâncias ordinárias.

As questões relativas à valoração das circunstâncias judiciais na pena-base, ao patamar da atenuante da confissão e ao afastamento do tráfico privilegiado já foram decididas no acórdão que julgou a apelação, configurando a pretensão de rediscussão de matéria preclusa.

A utilização da revisão criminal para reavaliar fundamentos já apreciados pela jurisdição ordinária, sem a demonstração de erro judiciário, nulidade absoluta ou decisão contrária à evidência dos autos, viola os limites taxativos do artigo 621 do Código de Processo Penal.

É cabível o conhecimento da revisão criminal quanto à matéria não apreciada expressamente em grau de recurso, como a tese de aplicação da colaboração premiada.

A causa de diminuição de pena da colaboração premiada (art. 41 da Lei nº 11.343/2006) exige que o agente colabore voluntária e eficazmente com a investigação, resultando na identificação de coautores ou partícipes ou na recuperação, total ou parcial, do produto do crime.

A simples confissão da autoria delitiva, desacompanhada de informações novas e relevantes que auxiliem concretamente a investigação a desarticular estruturas criminosas ou identificar outros envolvidos, não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da colaboração premiada. A confissão do revisionando, limitada à admissão da própria responsabilidade, já foi devidamente considerada como atenuante genérica (art. 65, III, 'd', do Código Penal), não se confundindo com o instituto da colaboração premiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não é instrumento processual adequado para a rediscussão de teses já analisadas e decididas em sede de apelação, quando ausentes as hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 41 da Lei nº 11.343/2006 (colaboração premiada) demanda uma contribuição eficaz do agente que transcenda a mera confissão, devendo resultar na identificação de outros envolvidos ou na recuperação do produto do crime.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Penal: art. 621.

Código Penal: art. 65, III, 'd'.

Lei nº 11.343/2006: art. 33, § 4º; art. 41; art. 42.

Lei nº 10.826/2003: art. 12.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte a ação revisional e, nesta parte, julgá-la improcedente, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5009425-93.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: MICHAEL DA SILVA CARDOSO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por MICHAEL DA SILVA CARDOSO, objetivando a rescisão de condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0019172-34.2016.8.08.0012, da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, pela prática dos crimes definidos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Nas razões de ID 14248498, a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena. Alega ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa de circunstâncias judiciais e para a fixação da fração da atenuante da confissão em patamar inferior a 1/6. Requer, ainda, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas) e da causa de diminuição da colaboração premiada (art. 41 da mesma lei).

Em seu parecer (ID 14592884), a Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial ANDREA MARIA DA SILVA ROCHA opina pelo não conhecimento da ação no que tange às teses já analisadas em sede de apelação e, na parte conhecida, pela improcedência do pedido.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

De início, anoto que não constitui a revisão criminal um recurso de mero reexame, ou mesmo uma segunda apelação. Em verdade, trata-se de uma ação penal de conhecimento, de índole excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo ou erro judiciário. Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa, que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

No caso dos autos, observa-se que as questões acerca da dosimetria da pena, como a valoração das circunstâncias judiciais, a fração da atenuante da confissão e a não aplicação do tráfico privilegiado, já foram objeto de análise e deliberação quando do julgamento do recurso de apelação criminal interposto pelo revisionando, conforme se constata do acórdão que confirmou a sentença rescindenda, constante de fls. 95/99 do id. nº 14248509.

Aliás, revendo o voto proferido, constata-se que a pena base fora preservada com base nas disposições do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006. Já o quantum de atenuação da pena pela confissão observava entendimento pretoriano vigente à época, no sentido de que a fração utilizada deveria se orientar pelo juízo de razoabilidade e proporcionalidade do julgador, não havendo que serem observados limites mínimos para o decréscimo da reprimenda. No que toca à negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado, o acórdão registra que seria incabível, em vista de a natureza e a variedade dos entorpecentes demonstrar que o réu tinha envolvimento com atividades criminosas.

A pretensão, nestes pontos, é de mera rediscussão de matéria já decidida, valendo-se da revisão criminal como sucedâneo recursal, o que não é admitido. Vê-se que a defesa almeja a reavaliação dos fundamentos utilizados no processo de conhecimento, os quais já passaram pelo crivo da C. Primeira Câmara Criminal em sede de apelação, o que é inviável na via eleita. O pleito, neste particular, espelha mero inconformismo do requerente com a decisão condenatória prolatada, pretendendo-se, tão somente, o reexame de matérias exaustivamente enfrentadas por esta Corte.

Assim sendo, evidente que as alegações em apreço não se amoldam a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal, extrapolando a enumeração taxativa do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Desta forma, não devem ser conhecidos, em sede revisional, os pedidos que impugnam os critérios de aferição da pena-base, o patamar de atuação da reprimenda na segunda etapa e o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Por outro lado, a tese de aplicação da causa de diminuição da colaboração premiada (art. 41 da Lei nº 11.343/2006) merece ser objeto de apreciação deste colegiado. Considerando que a matéria não foi expressamente debatida no acórdão da apelação, compreendo autorizado o conhecimento da revisão criminal neste ponto específico.

O referido dispositivo legal exige, para a sua incidência, que o agente colabore "voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime".

A colaboração deve ser eficaz, ou seja, deve trazer resultados concretos e relevantes para a investigação, que transcendam a mera confissão.

No caso presente, não se vislumbra tal cenário. Conforme se extrai dos autos, a ação policial decorreu do cumprimento de diligências para apurar um crime de homicídio. Ao chegarem à residência do revisionando, este permitiu a entrada e informou a existência de uma arma e uma pequena quantidade de drogas para consumo. Após a busca domiciliar encontrar porções significativas de entorpecentes, balanças de precisão, arma e insumos, que o réu confessou a prática da traficância.

Embora o revisionando tenha admitido a prática do crime, ele não forneceu informações que levassem à identificação de outros coautores, como o fornecedor da droga, ou que permitissem a desarticulação de uma estrutura criminosa mais ampla. Sua contribuição se limitou à confissão da própria responsabilidade, ato que já foi devidamente valorado na segunda fase da dosimetria, com a aplicação da atenuante do artigo 65, III, alínea “
d
”, do Código Penal.

A simples confissão, desacompanhada de elementos novos e eficazes para a investigação, não preenche os requisitos da colaboração premiada. Assim, ausentes os pressupostos legais, inviável acolher o pleito defensivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO EM PARTE
da revisão criminal e, nessa extensão,
JULGO-A IMPROCEDENTE
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.
Acompanho o e. Relator para julgar improcedente.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
CONHECER EM PARTE
do pedido revisional e, na parte conhecida, julgá-la
IMPROCEDENTE
.